Tribunal: STF
Processo: HC 183819
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Evandro Olivetti em favor de Ariana de Oliveira Pinto, contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 569.816/SP.
    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP alegando, em suma, o fato de ser mãe de crianças menores de doze anos de idade. (eDOC 7)
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 7)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o pedido. (eDOC 6)
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos alegando que possui dois filhos de 11 (onze) anos de idade e enfatizando o argumento da liberdade em razão da pandemia do coronavírus.
    Argumenta que é primária, ostenta bons antecedentes e possui residência fixa. (eDOC 1)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 569.816/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    Inicialmente, quando ao argumento de que possui filhos menores de 12 (doze) anos de idade, consigno que a concessão da prisão domiciliar não se opera automaticamente, sendo imprescindível a análise do contexto fático.
    No caso, de acordo com os autos, a paciente realizava o tráfico em sua própria residência, na presença dos filhos menores. Ressalte-se, ainda, o fato de que o filho adolescente também foi apreendido por ter sido surpreendido separando a maconha localizada na residência da família.
    Nesse sentido, verificam-se trechos de decisão do TJSP (Proc. n. 0000241-53.2020.8.26.0137):
    “A ré está presa por este processo, juntamente com Rodrigo Aparecido de Creddo Jacob (seu marido) e seu filho Rodrigo Aparecido de Creddo Júnior, de 17 anos de idade, pois mantinham em depósito na residência seis tiulos de maconha, pesando 773 gramas, e um papelote de cocaína, pesando um grama. 
    (…)
    O caso que agora está sob análise se enquadra justamente numa dessas exceções. Ariana foi indiciada por tráfico de drogas, com a peculiaridade de que a traficância seria realizada na sua própria residência, onde inclusive residiria com os filhos menores. Não bastasse a necessária intervenção do Estado para salvaguarda dos direitos dos filhos da ré, tanto que o filho adolescente também foi apreendido, eis que, durante a diligência, foi surpreendido separado a maconha localizada na residência da família. 
    Tais circunstâncias indicam a inutilidade de sua soltura, a necessidade premente de proteção do cidadão de bem, mas também a imperiosa necessidade de garantia dos direitos dos seus filhos menores de doze anos, submetidos à vida do crime sem terem escolhido esse caminho, o que evidencia situação de risco grave, a merecer a intervenção do Estado.” (eDOC 8)
    Ademais, verifico do decreto prisional que os filhos menores da paciente encontram-se sob os cuidados da avó paterna, o que afasta a suposta urgência do pedido de prisão domiciliar. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF, denego a ordem.
    Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Intimem-se. Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente